Tribunal: TJSP
Processo: 1012901-08.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Promessa de recompensa - Procedência de ação de obrigação de fazer – Apelações das partes - Ato de preposto que promete às autoras, vendedoras de provas no Enade, bolsas em curso de pós-graduação "lato sensu" - Descumprimento pela ré - Prova testemunhal não contraditada ou impugnada nas razões recursais – Irrelevância da falta de compromisso por escrito -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Promessa de recompensa - Procedência de ação de obrigação de fazer – Apelações das partes - Ato de preposto que promete às autoras, vendedoras de provas no Enade, bolsas em curso de pós-graduação "lato sensu" - Descumprimento pela ré - Prova testemunhal não contraditada ou impugnada nas razões recursais – Irrelevância da falta de compromisso por escrito - Contrato não solene ou formal - Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado – Ausência de demonstração probatória em outro sentido – Sentença mantida – Recursos improvidos.